Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005267-32.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 918.495.351-91 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para alterar os ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, determinando aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão, adiro em meu voto a conclusão a que chegou a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 4H. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2. O recorrente adquiriu passagens aéreas com destino final em Cuiabá, mas teve o voo cancelado com menos de oito horas de antecedência, sendo reacomodado em novo itinerário com conexão adicional e pernoite não programado, resultando em atraso de 4 horas e 35 minutos na chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na falha da empresa aérea ao não comprovar a comunicação prévia da alteração do voo ao consumidor, bem como na caracterização do dano moral decorrente do cancelamento e atraso do voo.

III. Razões de decidir

4. A empresa não demonstrou ter efetivamente comunicado o passageiro sobre a alteração do voo, violando o disposto na Resolução no 400/2016 da ANAC e o artigo 373, II, do CPC. Registros internos unilaterais não constituem prova idônea para essa finalidade.

5. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino final gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a reparação por dano moral.

6. Indenização arbitrada de forma proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso inominado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente narra que adquiriu passagens aéreas com saída de Recife e destino final em Cuiabá, com previsão de embarque às 23h40 do dia 25/06/2023 e chegada às 02h15 do dia 26/06/2023.

Como causa de pedir, alega que
foi surpreendido pelo cancelamento do voo menos de oito horas antes do embarque
, sendo reacomodado em novo itinerário com
conexão adicional e pernoite não programado, resultando em atraso de 4 horas e 35 minutos na chegada ao destino final.

A recorrida reconhece o cancelamento e a reacomodação, mas sustenta ter comunicado a alteração ao autor com 140 dias de antecedência, juntando
prints
de telas sistêmicas para comprovação.

Todavia, não há prova nos autos de que essa comunicação tenha sido efetivamente realizada, violando os direitos do consumidor previstos na Resolução no 400/2016 da ANAC. O ônus de comprovar a devida notificação cabia à empresa, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de comprovar a devida notificação cabia à empresa aérea, o que não restou demonstrado nos autos.

Meras capturas de tela de sistemas internos não constituem prova idônea e suficiente para comprovar que o consumidor foi previamente notificado, pois se tratam de registros produzidos unilateralmente pela própria recorrida.

O cancelamento do voo sem aviso prévio, a modificação unilateral do itinerário e o atraso superior a quatro horas configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade da empresa é objetiva, independentemente de culpa
, cabendo-lhe adotar medidas para evitar transtornos ao passageiro.

Diante desse cenário, reconhece-se a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito:
N.U
1004850-94.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025